Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712515-72.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONIDAS DE ALMEIDA APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Vistos etc. Nas razões de apelo, LEÔNIDAS DE ALMEIDA formula pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação já interposto, nos termos do artigo, com fulcro no artigo 1.012, §3o, II, e §4o do Código de Processo Civil. Requer seja restabelecida a liminar deferida pela E. 6a Turma Cível, para manter sua posse sobre o bem objeto da ação. É o necessário. A liminar deve ser deferida conforme passo a demonstrar. Como bem assinalado pelo ilustre sentenciante, embora não tecnicamente conexas, são três ações que estão de certa forma interligadas. As três demandas podem ser assim resumidas: 1. Nos autos 0703294-02.2018.8.07.0007 LEÔNIDAS DE ALMEIDA requereu a revisão das cláusulas do contrato de financiamento garantido pela alienação fiduciária de imóvel, alegando, basicamente, que sua contraprestação era abusiva. O v. Acórdão no 1247447 que confirmou a sentença de primeiro grau de improcedência transitou em julgado. 2. Na ação no 0718183-24.2019.8.07.0007, LEÔNIDAS, o devedor fiduciante, alegou a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel. Foi proferida sentença de improcedência, mas em 20/08/2021 esta Turma, por intermédio do v. Acórdão no 1364213, declarou a nulidade dos leilões públicos e de todos os atos subsequentes. 3. A presente apelação, ApCiv no 0712515-72.2019.8.07.0007, é extraída de ação de reintegração de posse proposta pela POUPEX que noticia a inadimplência de LEÔNIDAS no mesmo contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de imóvel dos dois processos anteriores. Não tendo LEÔNIDAS devolvido o imóvel, requer a credora fiduciária a condenação do demandado ao pagamento da taxa de ocupação contratual desde a consolidação da propriedade e a reintegração da posse nos termos da Lei 9.514/97. O ilustre Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “a) confirmando a tutela provisória de id. 42326178, deferir a imissão da requerente na posse do imóvel descrito na certidão de ônus de id. 42303358 (de matrícula 234.689 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal); b) condenar o demandado a pagar, em favor da demandante, a taxa mensal de ocupação de 1% (um por cento) do valor contratual do imóvel, pro rata die, desde 22/01/2019 até a efetiva imissão do autor na posse” (grifei). No item "a", ao confirmar a tutela provisória, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC. Logo, quanto a esse capítulo, a Apelação interposta é recebida apenas no efeito devolutivo havendo interesse de agir no caso. Quanto ao pedido liminar, basicamente o apelante requer pronunciamento no sentido de obstar o cumprimento do mandado de reintegração de posse. O tema já foi objeto do v. Acórdão no 1364213, no qual esta d. Turma reconheceu que não foram apresentadas as devidas notificações prévias e declarou a nulidade dos leilões e de todos os atos subsequentes. Assim, reporto-me aos argumentos por mim expendidos na ocasião do julgamento da ApCiv 0718183-24.2019.8.07.0007 (Acórdão no 1364213), os quais adoto também como razão de decidir, verbis: “...não restou demonstrado o cumprimento da exigência legal de emitir comunicado ao apelante das datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida ao endereço de que tinha conhecimento o próprio credor fiduciário. Em que pese ser válida a notificação por edital do devedor no procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente (quando esgotados os meios para a notificação pessoal), não há notícia de que tenha havido a tentativa de intimação do devedor fiduciário no outro endereço comunicado, acerca da realização do leilão público. Assim, além de afrontar disposição legal específica, tal conduta frustrou a possibilidade de o devedor purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, de modo que o reconhecimento da nulidade do ato expropriatório é medida que se impõe”. Pois bem, diante de todas as considerações já postas, não sendo possível se afirmar, de plano, a validade das intimações por edital (ID 28658007 - Pág. 2-4), é prudente suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse, até julgamento do presente recurso pelo colegiado, pois caso a c. Turma venha entender assistir razão ao apelante, os prejuízos serão bem maiores que a concessão do pedido liminar. Demais, não se verifica a ocorrência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo pela concessão da tutela recursal pretendida, vez que o apelo brevemente será apreciado pelo colegiado. Nesse contexto, e para uma melhor análise da questão posta, e, sem prejuízo de reapreciação da questão pelo Órgão Colegiado, recebo o apelo também no efeito suspensivo para obstar a expedição de mandado de imissão da requerente na posse do imóvel até ulterior determinação. Publique-se e intimem-se. Após, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator